Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732261-05.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: PRISCILA ALVES DE ARAUJO, MAYRLA DE MARIA SALES ALBUQUERQUE PEREIRA, SAMANTHA SARAIVA SANTOS, DYONA SILVA VILELA, JEFF JEFFERSON WEULLER DA SILVA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DESPACHO Dê-se ciência às partes acerca da decisão id 54690360. Em seguida, aguarde-se na Secretaria o julgamento do conflito de competência 0753497-13.2023.8.07.0000 pelo Conselho Especial. Intimem-se. Brasília/DF, 09/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator